Tribunal: TJSP
Processo: 2185333-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu à executada os benefícios da justiça gratuita, rejeitou as alegações de impenhorabilidade, mantendo as constrições dos valores de R$ 12,97, R$ 18.440,77 e R$ 100,86, e quanto ao valor de R$ 27.274,46, indicado às fls. 161 pela requerida, estabeleceu que "para apreciação do requerimento, deverá a executada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu à executada os benefícios da justiça gratuita, rejeitou as alegações de impenhorabilidade, mantendo as constrições dos valores de R$ 12,97, R$ 18.440,77 e R$ 100,86, e quanto ao valor de R$ 27.274,46, indicado às fls. 161 pela requerida, estabeleceu que "para apreciação do requerimento, deverá a executada comprovar por extrato mensal completo, em arquivo *.pdf, que a ordem partiu deste juízo". Insurgência. Ausência de legitimidade e interesse da empresa requerida em defender interesse da executada pessoa física. Art. 996 do CPC. Recurso não conhecido.